Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL. ESPECIALIDADE ORTOPEDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente. Pretende a reforma da sentença para obrigar o recorrido a marcar consulta ambulatorial na área de ortopedia.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 30793381). Parecer do Ministério Público (ID 31345472).
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta médica com ortopedista, já que não foram demonstrados a urgência, o risco à saúde ou vida do autor para justificar que ele tenha prioridade no atendimento, além de não restar comprovada a omissão estatal.
4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. De fato, ainda que demonstrada a demora no atendimento, o autor foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento de solicitações da especialidade médica requisitada, aguardando o atendimento. Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais.
5. Não foram apresentados nos autos qualquer fato que justificasse o deferimento do pedido do autor, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.